Tribunal: TJSP
Processo: 2308815-73.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida cassação da decisão que indeferiu pleito de realização de diligências com vistas à localização de testemunha e produção de provas. Inviabilidade de exame da pretensão em via estreita de "Habeas Corpus", que não permite abordamento meritório e exame aprofundado de provas. Ordem denegada.